Tribunal: STF
Processo: HC 218596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.8.2022, por Alex Luiz Damasceno Xavier, advogado, em benefício de Yuri Ramon Pereira de Oliveira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 760.525/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 29.6.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 6 de março de 2022, por volta 11:14hs, na esquina da Rua Lassance com Rua Quiari, Bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, o denunciado, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo, vindo a atingir a vítima RODRIGO MARLON CAETANO ANDRADE (vulgo Digo), conforme ferimento descrito no ACD de fls. 337/339, ceifando sua vida.



    Um dos disparos efetuados pelo denunciado atingiu também a vítima PAULO HENRIQUE FERREIRA, produzindo-lhe as lesões corporais referidas no ACD de fls. 369, assumindo o risco de matá-la. Portanto, a agressão empreendida somente não ensejou a morte de PAULO HENRIQUE por circunstância alheia à vontade do acusado, uma vez que ele, após ser alvejado, buscou abrigo, sendo eficazmente socorrido.



    Afere-se que o denunciado era integrante de uma torcida organizada denominada ‘GALOUCURA’ (especificamente da Zona Leste, sendo membro da diretoria, fls. 536), do time de futebol Clube Atlético Mineiro, que rivaliza com torcedores do time de futebol Cruzeiro Esporte Clube, que também possui torcida organizada conhecida como ‘MÁFIA AZUL’.



    Restou demonstrado que no dia dos fatos, integrantes da torcida organizada GALOUCURA ZONA LESTE combinaram um encontro antes do jogo do time Clube Atlético Mineiro, que neste dia enfrentaria seu maior rival, Cruzeiro Esporte Clube, no Estádio Governador Magalhães Pinho, conhecido como Mineirão.



    O local combinado seria na sua Sucuri, bairro Boa Vista, sendo que numa esquina próxima havia uma distribuidora de bebidas, onde os torcedores compravam bebidas e conversavam entre si.



    Contudo, por volta das 11:00hs, um grupo de torcedores do Cruzeiro Esporte Clube (pertencentes a torcida organizada MÁFIA AZUL) ali aportou, lançando pedras, porretes e pedaços de pau, além de artefatos explosivos artesanais, em direção aos torcedores atleticanos, que prontamente revidaram também lançando pedras, cadeiras, etc, transformando-se em uma briga generalizada.



    Em dado momento, o denunciado sacou uma arma de fogo que ilegalmente portava, vindo a efetuar disparos contra integrantes da torcida rival, alvejando mortalmente a vítima RODRIGO e lesionando a vítima PAULO HENRIQUE (ambos integrantes da Máfia Azul).



    Mesmo após tais atos, o denunciado continuou no palco dos eventos, vindo a apontar novamente a arma de fogo em direção a outros torcedores rivais, conforme imagens de fls. 513, chegando a fazer um movimento 'engatilhando' a arma, desistindo de efetuar novos disparos porque seus colegas de torcida entraram na linha de frente de sua mira.



    Em fls. 514 consta que o denunciado gritou ‘Vai que tem um morto...vai que tem um morto’, fazendo sinal para um motociclista (Caio Cezar Alves dos Santos) que se aproximava. Caio lhe entregou a condução do veículo. Mas, por motivo não conhecido, o acusado desistiu de fugir na motocicleta, deixando o local a pé” (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    3. Em 11.3.2022, o juízo do Segundo Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG (Inquérito Policial n. 0169510-33.2022.8.13.0024) decretou a prisão temporária do paciente.



    4. Em 7.7.2022, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e converteu a ordem de prisão temporária do paciente em preventiva.



    Os decretos de prisão cautelar não foram cumpridos, porque o paciente está foragido. 



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1740210-32.2022.8.13.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Anacleto Rodrigues em 1º.8.2022. 



    6. Contra essa decisão precária, impetrou-se o Habeas Corpus n. 760.525/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.8.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de YURI RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 29). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser o caso de relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Afirma que “a ilegalidade no caso em tela é de uma clareza solar e se encontra patente ante a ausência de fundamentação apta a segregar a vida de um indivíduo e lhe tolher um dos principais direitos fundamentais, qual seja o direito à liberdade” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “O SIMPLES TIPO PENAL ATRIBUÍDO AO PACIENTE TEM SIDO UTILIZADO COMO SUSTENTÁCULO DE UMA PRISÃO PREVENTIVA! Tal ocorrência é uma ofensa ao Código de Processo Penal e a própria Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que afirmar a periculosidade do paciente pelo simples fato de responder a uma ação penal pela apontada prática de homicídio consumado e homicídio tentado “traz um adiantamento no estado de culpa do acusado, ou seja, amargamente há uma previsão do futuro, verdadeira numerologia, onde infelizmente o acusado já é condenado pelo sistema judiciário e já inicia o cumprimento de sua pena através da prisão preventiva, mesmo sem que tenha apresentado sequer resposta à acusação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Esclarece que o paciente “possui anotações passadas, contudo tanto a certidão de Antecedentes Criminais (CAC) quanto a Folha de Antecedentes Criminais de Yuri (FAC) não trazem qualquer condenação, ao passo que, ALÉM DE SER RÉU PRIMÁRIO, YURI TAMBÉM É PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. Os inquéritos em desfavor de Yuri estão todos finalizados e não culminaram em condenação penal, Yuri foi absolvido em todos os feitos, NÃO HÁ QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DO PACIENTE” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja revogada a prisão preventiva do paciente até o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo o mandado de segregação cautelar do paciente. 



    Caso Vossas Excelências entendam por necessário, que seja aplicado ao paciente cumulativamente, conforme o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, e IX do CPP” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 760.525/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1740210-32.2022.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual, estando o julgamento designado para 11.8.2022.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo do Segundo Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG (Inquérito Policial n. 0169510-33.2022.8.13.0024) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente:



    “1) Do pedido de revogação da prisão temporária



    Em que pese os argumentos sustentados pela Defesa, conforme exarado na decisão de ID 9535983632, a prisão temporária do acusado foi decretada nos estritos ditames legais, a fim de assegurar a integridade das investigações, considerando os indícios de materialidade e autoria de crime de homicídio doloso.



    Assim, razão assiste ao Ministério Público no sentido de que a prisão temporária foi decretada como forma de garantia da aplicação da lei penal, considerando o risco de o acusado não ser encontrado para responder por seus eventuais atos praticados.



    Desse modo, não há que se falar em reconsideração da decisão que decretou a temporária, nem tampouco em aplicação de cautelares diversas da prisão uma vez que não se vislumbra o cabimento de aplicação das medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, devido à gravidade do crime, às circunstâncias em que ocorreu, bem como as condições pessoais dos acusados, que, de acordo com as CACs e FACs constante dos autos, não são a ele favoráveis (art. 282 do CPP).



    2) Da representação pela conversão da temporária em preventiva.



    No caso dos autos, a materialidade do fato típico praticado contra as vítimas Rodrigo Marlon Caetano Andrade e Paulo Henrique Ferreira, constata-se pelo inquérito policial, precipuamente pelos laudos de ID 9535983562 e 9535983639.



    Os indícios de autoria são constituídos pelas informações dos relatórios de ID's 9535983637, 9535990669, 9535989036 e 9535990670, bem como pelas declarações e depoimentos colhidos por meio do inquérito.



    Além disso, verifica-se a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado que está sendo acusado de homicídio doloso e tentado, e possui histórico de confronto em torcidas organizadas e outras ações delituosas. 



    Ante o exposto, não se tratando de nenhuma hipótese dos art. 318 do CPP, acolho o requerido pela Autoridade Policial e pelo Representante do Ministério Público e, com respaldo no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado, YURI RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos” (fls. 2-3, e-doc. 31).



    Embora a custódia temporária tenha sido decretada em 11.3.2022 e convertida em preventiva em 7.7.2022, o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido. 



    12. O Desembargador Anacleto Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1740210-32.2022.8.13.0000, realçando ser “inviável o acolhimento à pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ” (fl. 2, e-doc. 30).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    15. Ressalte-se que o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois o paciente está foragido. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora